Tribunal: TJSP
Processo: 2156424-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILDIADE JURÍDICA. ÔNUS DA PARTE. PRAZO CONFERIDO QUE NÃO OBSERVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Alegação de miserabilidade jurídica que não foi comprovada nos autos. É ônus da parte comprovar a necessidade do benefício. Concessão de oportunidade pelo D. Juízo, não cumprida a contento.

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILDIADE JURÍDICA. ÔNUS DA PARTE. PRAZO CONFERIDO QUE NÃO OBSERVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Alegação de miserabilidade jurídica que não foi comprovada nos autos. É ônus da parte comprovar a necessidade do benefício. Concessão de oportunidade pelo D. Juízo, não cumprida a contento. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156424-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante EDSON
ALESSANDER FRANCO, é agravado TENDA DE UMBANDA CABOCLO JABOÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156424-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17.060
2
Agravo de Instrumento no 2156424-41.2020.8.26.0000
Comarca: Mairiporã (2a Vara Cível)
Agravante: Edson Alessander Franco
Agravado: Tenda de Umbanda Caboclo Jaboá
Voto no 17.060
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILDIADE
JURÍDICA. ÔNUS DA PARTE. PRAZO CONFERIDO
QUE
NÃO
OBSERVADO.
INDEFERIMENTO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Alegação de miserabilidade jurídica que
não foi comprovada nos autos. É ônus da parte
comprovar a necessidade do benefício. Concessão de
oportunidade pelo D. Juízo, não cumprida a contento.
Indeferimento mantido.
Recurso não provido.
Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em ação
para nomeação de administrador provisório que indeferiu a gratuidade da
Justiça. Alegou, em síntese, que tem direito à benesse e que deve ser
reformada a decisão.
Indeferido o efeito suspensivo, foi dispensada a
intimação da agravada, ainda não citada e pela absoluta ausência de prejuízo.
É o relatório.
O agravante promoveu demanda para nomeação de
administrador provisório em entidade que participa e pediu, já na inicial, a
gratuidade da Justiça. O D. Juízo houve por bem determinar a comprovação
da necessidade da benesse à luz, ressalte-se, de entendimento do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156424-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17.060
3
Superior Tribunal de Justiça e também deste relator , mas o recorrente juntou
apenas a cópia de sua carteira profissional indicando ausência de contrato de
trabalho oficial ativo.
Indeferido o benefício, voltou-se a parte contra a decisão,
pedindo sua reforma.
Sucede que o agravante inoperalizou a análise de sua
situação econômico-financeira, não juntando os documentos hábeis a
comprovar a miserabilidade jurídica alegada. Tampouco juntou as
declarações de imposto de renda determinadas pelo D. Juízo, alegando que
não presta as contas anuais ao Fisco sem, contudo, comprovar o argumento.
A parte que pede a gratuidade da Justiça deve comprovar
objetiva e inequivocamente, com documentação apta a tal fim, a
impossibilidade de arcar com as custas e as despesas do processo, sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Trata-se do estado de
miserabilidade jurídica que a parte reconhece na declaração de pobreza que
deve juntar aos autos, mas que deve ser corroborada por documentos
suficientes.
No caso, determinada a comprovação da referida
miserabilidade jurídica, o agravante não o providenciou a contento, não se
desincumbindo do ônus que lhe recaía.
E não aproveita eventual documentação juntada pelo
agravante nesta sede, já que além de ofender ao princípio do Juiz natural, de
estatura constitucional, nada comprovou. A ausência de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156424-41.2020.8.26.0000 -Voto no 17.060
4
imposto de renda junto à Receita Federal não permite entrever se a parte não
tem renda suficiente a declará-la ou se há sonegação.
Assim, não há qualquer motivo para a reforma da decisão
impugnada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR